Tribunal: TJDFT
Processo: 0009220-12.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009220-12.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto às anuentes MARIA SUÊNIA DE MEDEIROS GOMES e MARIA SUZANA DE ALMEIDA, sem o destaque da verba honorária contratual, conforme se extrai da decisão ID: 18565068. A Contadoria Judicial acostou os cálculos judiciais no ID: 19780462. Intimado sobre os cálculos, por meio da certidão ID: 19805845, o Distrito Federal quedou-se inerte. Na petição ID: 20366764, o exequente pugnou pela retenção dos honorários contratuais, no patamar de 20%, quanto aos valores devidos às substituídas citadas. É o relatório. Decido. In casu, quanto ao destaque dos honorários contratuais, este configura direito autônomo do causídico, podendo ele requerer ou desistir de sua retenção enquanto não ocorrido o pagamento do devido requisitório. Desse modo, defiro o pedido de destaque dos honorários contratuais quanto às anuentes MARIA SUÊNIA DE MEDEIROS GOMES e MARIA SUZANA DE ALMEIDA, no percentual de 20%. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização de cálculos das ora anuentes, observando-se o disposto na cláusula 6a da transação ID: 9898830, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009, data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009, e o destaque dos honorários contratuais. Elaboradas as planilhas, às partes. No intuito de evitar tumulto processual, o prosseguimento da ação em relação às servidoras MARIA VALDECI DA SILVA DE MOURA, MARIA ROMANA DOS PASSOS SILVA, MARIA SONIA LAMOUNIER DE FREITAS, MARIA REGINA INAMOTO YONECURA e aos sucessores de MARIA ROSA DA SILVA SOUZA será analisado posteriormente. I. Brasília, 5 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador